Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. SERVIDOR. PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO. PARÂMETRO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Aposentadoria proporcional. Magistério público fundamental e médio. Denominador utilizado para cálculo dos proventos. O cálculo dos proventos da aposentadoria proporcional por invalidez permanente não depende do tempo de atividade de exercício profissional, mas do tempo de contribuição. O tempo de atividade exigido para a carreira é apenas balizador para o cálculo dos proventos. Para a carreira de magistério de ensino infantil, fundamental e médio deve ser tomado como parâmetro o tempo que é exigido para aposentadoria com proventos integrais, ou seja, 25 anos, conforme o posicionamento externado pelo STF (ARE 1172980, Rel. Ministro Edson Fachin, julgamento 19/12/2018; RE 1198066, Rel. Ministro Luiz Fux, julgamento 15/04/2019, ARE 758976, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julgamento 01/08/2013).
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.
E